Tribunal: TJMT
Processo: 1045657-36.2023.8.11.0041
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045657-36.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (AGRAVANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (AGRAVADO), O JUIZO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ROBERTO CURVO - JUIZ DE DIREITO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo regimental em exceção de suspeição. Preliminar. Alegação de nulidade da intimação por publicação com número de oab diverso. Inexistência de vício. Intimação realizada com os dados cadastrais ativos no sistema. Ausência de comunicação formal sobre alteração de inscrição. Rejeição. Recurso interposto após o trânsito em julgado. Intempestividade. Agravo regimental não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada a exceção de suspeição oposta em face de Magistrado, diante da promoção do excepto ao cargo de Desembargador.

2. O agravante sustenta a nulidade da intimação da decisão que declarou prejudicado o incidente, argumentando que a publicação ocorreu com número de OAB diverso daquele pertencente ao advogado regularmente constituído, o que teria inviabilizado sua ciência e comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar prejudicada a exceção, pois o fundamento da arguição permaneceria hígido mesmo após a promoção do excepto à segunda instância, subsistindo interesse no julgamento do incidente, nos termos do art. 101 do CPP.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação da decisão que julgou prejudicada a exceção de suspeição, em razão da publicação ter ocorrido com número de OAB supostamente diverso daquele pertencente ao advogado constituído; e (ii) analisar a tempestividade do agravo regimental interposto após certificado o trânsito em julgado da decisão agravada.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da intimação não prospera. Durante toda a tramitação da exceção, inclusive nas peças inaugurais, o advogado atuou regularmente sob a inscrição da OAB/SC, a mesma constante do instrumento de mandato juntado aos autos.

5. Não há nos autos qualquer petição ou requerimento de retificação de dados cadastrais, tampouco comunicação formal acerca de eventual alteração de seccional ou de domicílio profissional do causídico.

6. O sistema de intimações do PJe opera com base nos dados cadastrais ativos, e a certidão dos autos confirma que as publicações se deram em estrita conformidade com os registros constantes da plataforma.

7. A publicação impugnada continha o nome do advogado e o número de sua inscrição na OAB tal como constava nos registros oficiais, ainda que posteriormente tenha ocorrido transferência para outra seccional, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.

8. Conforme dispõe o art. 272, § 2º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, a publicação é válida desde que contenha o nome da parte e o do advogado, com o respectivo número de inscrição na OAB — requisito plenamente observado no caso.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 285, firmou a tese de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.

10. O agravo regimental foi interposto em 30.9.2024, após o trânsito em julgado certificado em 20.9.2024, configurando fato extintivo do poder de recorrer, uma vez que a decisão monocrática já havia se tornado imutável e indiscutível, operando-se a preclusão máxima.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade na intimação realizada com o número de inscrição na OAB constante dos registros oficiais e utilizado pelo próprio advogado em todas as manifestações anteriores, inclusive na petição inaugural, quando inexiste comunicação formal de alteração cadastral. 2. Resta intempestivo o agravo regimental interposto após o trânsito em julgado da decisão agravada, configurando fato extintivo do poder de recorrer.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 95, I, 98, 101, 252, III, e 254, IV; CPC, arts. 272, § 2º, e 932, III; Lei n. 9.605/1998, art. 46, parágrafo único; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 285; STJ, AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.481.230/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.158.935/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.824.751/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.729.715/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, Rel. Conv. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de
Danilo Marchi Bento Alimentos - ME
, contra decisão monocrática que julgou prejudicada a exceção de suspeição oposta em face do Exmo. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, então Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008446-57.2021.8.11.0001 (Id. 238652177).

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação da decisão que declarou prejudicado o incidente, ao argumento de que a publicação ocorreu com número de OAB diverso daquele pertencente ao advogado regularmente constituído, o que teria inviabilizado sua ciência e comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar prejudicada a exceção, pois o fundamento da arguição permaneceria hígido: o Magistrado exceptuado teria antecipado juízo de valor antes mesmo do oferecimento da denúncia, comprometendo sua imparcialidade. Ressalta que, mesmo após a promoção do excepto à segunda instância, subsiste interesse no julgamento do incidente, nos termos do art. 101 do CPP, já que eventual procedência poderia implicar a nulidade de atos decisórios anteriormente proferidos.

Com tais considerações, requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de:
(i)
reconhecer a nulidade da intimação, declarando a tempestividade do recurso; e
(ii)
afastar o entendimento de prejudicialidade do incidente, determinando o julgamento de mérito da exceção de suspeição (Id. 292137436/ss).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade
, destacando que o causídico atuou em todo o processo identificado sob a inscrição OAB/SC n. 54.854-A, inclusive no instrumento de mandato juntado aos autos, inexistindo qualquer comunicação formal acerca de alteração de inscrição junto a outro Conselho Seccional (Id. 306242390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai dos autos, com fulcro nos arts. 95, I, e 98, ambos do CPP, foi oposta exceção de suspeição por
Danilo Marchi Bento
em face do Exmo. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, então Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008446-57.2021.8.11.0001 (Id. 194099264).

O excipiente alegou que o referido Magistrado teria se manifestado previamente ao oferecimento da denúncia, ao avaliar o conteúdo do laudo técnico de identificação da madeira apreendida e concluir pela suficiência dos indícios para a configuração do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Tal conduta, segundo a defesa, configuraria hipótese de impedimento (art. 252, III, do CPP) e de suspeição (art. 254, IV, do CPP), em razão da alegada antecipação de juízo de valor.

Na ocasião, o Magistrado não acolheu a arguição, por entender ausentes as hipóteses legais previstas nos arts. 252 e 254 do CPP, mantendo-se na condução da ação penal (Id. 194099271).

Remetidos os autos a esta instância, o Exmo. Des. Pedro Sakamoto constatou a ausência de procuração com poderes especiais para a propositura da exceção, determinando a intimação do causídico para regularizar a representação (Id. 196263678), providência que foi cumprida (Id. 200056199).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção (Id. 200783651).

Por conseguinte, diante da promoção do excepto ao cargo de Desembargador, sobreveio decisão monocrática que declarou prejudicada a exceção, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (Id. 238652177).

A decisão transitou em julgado em
20.9.2024
(Id. 241712189).

Irresignada, em
30.9.2024
, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando a nulidade da intimação da decisão, ao argumento de que a publicação ocorreu com número de OAB diverso daquele pertencente ao advogado constituído, circunstância que teria inviabilizado sua ciência e comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 292137438).

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de nulidade da intimação do advogado relativa à decisão que julgou prejudicada a exceção de suspeição,
recebo-a como questão
preliminar
.

Com efeito, verifica-se que, durante toda a tramitação da exceção, inclusive nas peças inaugurais, o advogado
Gustavo Marchi Bento
atuou regularmente sob a inscrição
OAB/SC n. 54.854-A
, a mesma constante do instrumento de mandato juntado aos autos (Id. 200056199). Não há, ademais, qualquer petição ou requerimento de retificação de dados cadastrais, tampouco comunicação formal acerca de eventual alteração de seccional ou de domicílio profissional, como bem destacou o parecer ministerial (Id. 306242390).

Saliento que o sistema de intimações do PJe opera com base nos dados cadastrais ativos, e a certidão de Id. 293317372 confirma que as publicações se deram em estrita conformidade com os registros constantes da plataforma. Confira-se
:

“(...)

CERTIFICO, que consultando os autos da ExcSupei n. 1045657-36.2023.8.11.0041, no sistema PJe, verificou-se no cadastro registro do Advogado
GUSTAVO MARCHI BENTO
, com a
inscrição na
OAB/SC 54854-A
, CPF: 047.558.781-28.

CERTIFICO, ainda, que consta no
ID 200056199
o INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO datado de
17.01.2024
, tendo como outorgado o Advogado
GUSTAVO MARCHI BENTO
,
com a

inscrição na
OAB/SC 54854-A
, CPF: 047.558.781-28.

CERTIFICO, ainda mais, que nos petitórios (
ID 194099264
– exceção MP;
ID 194099263
– exceção de impedimento e suspeição;
ID 194099262
– resposta à acusação) constam o Advogado
GUSTAVO MARCHI BENTO
,
com a

inscrição na
OAB/SC 54854-A
, CPF: 047.558.781-28, como subscritor.

CERTIFICO, também, que consultando o processo, em comento,
não se visualizou requerimento/petição informando qualquer modificação temporária ou definitiva na inscrição do Advogado

GUSTAVO MARCHI BENTO
-
inscrição na
OAB/SC 54854-A
.

CERTIFICO, finalmente, que a Serventia desta Segunda Câmara Criminal para realizar comunicação de atos processuais, isto é, intimação do advogado constituído, far-se-á por SISTEMA ou DJEN, consignando pelo próprio sistema do PJe nome completo e número da inscrição do Advogado, conforme consta do registro do expediente.”
(Id. 293317372).

No caso concreto, a publicação impugnada continha o nome do advogado e o número de sua inscrição na OAB, tal como constava nos registros oficiais, ainda que posteriormente tenha ocorrido transferência para outra seccional. Mostra-se inequívoco, portanto, que a identificação do patrono estava correta no momento da publicação, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.

Ademais, é fato notório que o causídico vem atuando regularmente perante este Tribunal sob a mesma inscrição
OAB/SC 54.854-A
, manejando diversos recursos e ações, o que reforça a regularidade das intimações.

Conforme dispõe o art. 272, § 2º, do CPC (aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP), a publicação é válida desde que contenha o nome da parte e o do advogado, com o respectivo número de inscrição na OAB —
requisito plenamente observado
.

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 285, firmou a seguinte tese:

“
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda
.”

Na mesma linha de raciocínio, trago a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 1. "
Não ocorre a violação do art. 272, § 4º, do CPC ("A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil"), quando a intimação do patrono baseia-se nos dados registrados na OAB
" (AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (...)”
(AgInt na PET no AREsp n. 2.481.230/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Dessa forma, constata-se que a intimação foi
regularmente realizada
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da intimação e passo ao exame da admissibilidade recursal.

A admissibilidade constitui matéria de ordem pública e deve ser apreciada de ofício pelo órgão julgador, antes mesmo da análise de mérito. Para tanto, impõe-se a verificação dos pressupostos, que se dividem em
intrínsecos
(cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
extrínsecos
(tempestividade, preparo e regularidade formal).

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, compete ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

No caso, o presente agravo regimental foi interposto em
30.9.2024
(Id. 292137438), ou seja,
após o trânsito em julgado certificado em 20.9.2024
(Id. 241712189). Verifica-se, portanto, fato extintivo do poder de recorrer, uma vez que a decisão monocrática já havia se tornado imutável e indiscutível, operando-se a preclusão máxima.

A propósito, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que a intempestividade impede o conhecimento do recurso. Veja-se
:

“(...)
Não houve cerceamento de defesa pela interposição intempestiva do recurso pelo advogado, pois a intimação foi devidamente realizada, e o recurso não foi recebido por intempestividade
(...)”

(AgRg no REsp n. 2.158.935/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

“(...) 1.
O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo
(...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.824.751/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

“(...) 2.
O agravo interno é intempestivo, pois foi interposto após o trânsito em julgado da decisão monocrática agravada, conforme certidão
. 3. Agravo interno não conhecido.”
(AgRg no AREsp n. 2.729.715/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

“(...) 3
. Protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, sem justa causa reconhecida, impõe-se o não conhecimento por intempestividade
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Portanto, observando que o recurso foi interposto após o trânsito em julgado da decisão agravada, tal circunstância configura fato extintivo do poder de recorrer, acarretando sua manifesta intempestividade.

Ausentes, assim, os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do presente agravo regimental.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da intimação do douto causídico e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, c/c art. 51, I-B, do RITJMT,
não conheço do agravo regimental
, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025